Tribunal: TJDFT
Processo: 0711772-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. NOVO TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INAPLICÁVEL. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA ANTERIORMENTE. STF. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO TARDIO. ATÉ A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019 E PORTARIA GPR 1193/2020. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. É inaplicável a Lei Distrital no 6.618/2020, que ampliou o teto para emissão preferencial de pagamento de precatório e RPV, ao caso em análise, porquanto posterior à situação jurídica constituída em 2010, quando a sentença exequenda transitou em julgado, ou mesmo a 2012, quando iniciada a execução.
1.1. "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda."(RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-228 Divulg. 14-09-2020 Public.15-09-2020).
2. Afastada a existência de direito líquido e certo da primeira impetrada ao recebimento de complemento de RPV, deve-se aguardar, portanto, o pagamento do valor restante na ordem cronológica de apresentação.
3. Apesar de o Estatuto da OAB assegurar expressamente o direito do advogado ao recebimento de honorários contratuais do montante a ser recebido pelo cliente credor, faz-se necessário que junte aos autos tal contrato antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório.
3.1. A Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça possibilita, em tese, a inclusão do destaque até a liberação do crédito do precatório ao beneficiário, devendo, no entanto, ser requerida ao Juízo da Execução, conforme delegação editada por este Eg. Tribunal de Justiça pela Portaria GPR 1193/2020.
4. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada.